Tribunal: TJDFT
Processo: 0007041-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. LEI 13.491/2017. APLICAÇÃO IMEDIATA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. TADA. BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95. NÃO APLICABILIDADE. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. INJÚRIA REAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face da natureza híbrida da norma (caráter de direito processual com reflexo no direito material), o STJ decidiu que a Lei 13.491/2017 tem aplicação imediata ao processo em curso, com sua remessa para a Justiça Militar ainda que o fato delitivo em apuração seja anterior à vigência da referida lei, ressalvada a aplicação pela justiça especializada da legislação penal (militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. Preliminar de incompetência rechaçada.
2. Cumpre à Promotoria de Justiça Militar – no seu legítimo exercício como Promotor Natural do feito – suprir, esclarecer, retificar ou ratificar a denúncia antes da ratificação do seu recebimento pelo juízo competente (artigo 108, §1o, do CPP). O aditamento foi promovido para conferir nova classificação jurídica à conduta delitiva descrita na peça acusatória, modificando a capitulação inicial do artigo 3o, ‘i’, e 4o, ‘h’, da Lei 4.898/1965 (Lei de abuso de autoridade) para o tipo penal previsto no artigo 217 do CPM (injúria real). Não há ofensa aos princípios da estabilização da demanda e da segurança jurídica, pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica a eles conferida. Preliminar de nulidade afastada.
3. A denúncia por incursão no artigo 217 do CPM não admite a incidência dos benefícios previstos na Lei 9.099/95 (artigo 90-A), sendo irrelevante ter o fato delitivo ocorrido antes ou após a vigência da Lei 13.491/2017. Preliminar rejeitada.
4. Inviável apreciar em sede de apelação a alegação de suspeição das testemunhas, pois não contraditadas no momento processual oportuno (artigo 214 do CPP), de modo a acarretar a preclusão da matéria. Preliminar não acolhida.
5. O conjunto probatório forma firme convicção de que o apelante desferiu um tapa no rosto e um chute na coxa da vítima, em conjuntura ultrajante, insultando-a com expressões como “imundo” e “vagabundo”, de modo que incorreu na figura típica do artigo 217 do CPM (injúria real).
6. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O RECURSO.